Tribunal: TJDFT
Processo: 0719644-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA COM INSCRIÇÃO PARA CONCORRER ÀS VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DO ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE PARA CONCORRER ÀS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA APÓS O PRAZO DE INSCRIÇÃO PREVISTO NO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela parte autora de ação declaratória de nulidade e cominatória contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual pretende a declaração de nulidade de eliminação de candidato de concurso público; bem como a reinserção de candidato no certame na concorrência das vagas destinadas às pessoas com deficiência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível que candidata inscrita para as vagas da ampla concorrência passe a concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência após o encerramento do prazo de inscrição previsto no edital.
III. Razões de decidir
3. A reserva de vagas a pessoas com deficiência nos concursos públicos encontra respaldo constitucional e legal, sendo mecanismo compatível com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que se destina a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania (art. 1o da Lei n. 13.146/15).
4. Contudo, a solicitação para concorrer às vagas reservadas deve ocorrer no ato da inscrição e de acordo com as normas estabelecidas no Edital do certame.
5. Ainda se considerada a alegação da parte autora de que teve o diagnóstico da doença após o período de inscrição no concurso, descabido o acolhimento de pedido para concorrer às vagas reservadas realizado de forma diversa daquela prevista no edital. O edital do concurso vincula candidatos e Administração Pública, fazendo lei entre as partes.
6. A exigência de observância das regras do edital e ao período de inscrição para a inserção de candidato na concorrência nas vagas reservadas é razoável e proporcional, garantindo segurança jurídica e lisura ao certame.
7. Verifica-se a inocorrência de demonstração de vício no Ato Administrativo de eliminação da candidata do certame ou em conduta imputável à Banca Examinadora ré.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, art. 8o; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3o; Lei n. 13.146/2015, art. 1o; Decreto n. 9.508/2018.